Tribunal: TJDFT
Processo: 0755905-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. REMATRÍCULA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, para determinar a imediata rematrícula do Autor em instituição de ensino superior e afastar bloqueio financeiro relativo a débitos do segundo semestre de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15 para concessão de tutela provisória que determine a imediata rematrícula do estudante, com afastamento do bloqueio financeiro decorrente dos débitos discutidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Considerando que os elementos constantes dos autos não evidenciam, de forma suficiente, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado – relativa à inexigibilidade de débitos referentes ao segundo semestre de 2023 e à consequente rematrícula do estudante – mostra-se prudente aguardar a regular instrução processual.
5. Também não se verifica a presença do periculum in mora a justificar o deferimento da tutela, pois os fatos narrados reportam-se ao segundo semestre de 2023 e ao alegado impedimento de matrícula no primeiro semestre de 2024, tendo a ação sido ajuizada apenas em 2025, circunstância que afasta a urgência contemporânea.
6. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
A ausência de demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano impede a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC/15.
Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 300.